Tribunal: TJPA
Processo: 0000088-81.2004.8.14.0018
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000088-81.2004.8.14.0018

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

RECORRIDO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS, MUNICIPIO DE ELDORADO DO CARAJAS - PA, JAIR DA CAMPO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO NO PROCEDIMENTO CORRIGIDO. INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL. ART. 267, CAPUT, INCISO III, CPC/73. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA CONFIRMADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

30ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/09/2023 a 13/09/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de
Remessa Necessária Cível
de sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação de obrigação de fazer cumulada com prestação de contas e ressarcimento de danos ao erário, ajuizada pelo Município de Eldorado dos Carajás em desfavor de Jair da Campo, com fundamento no art. 267, III, do CPC/73.

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Municipal ajuizou o feito em maio/2004 sob a alegação de que o réu, Prefeito Municipal no período de 1996 a 2000, não prestou contas dos valores repassados à municipalidade pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

Pleiteou a condenação do requerido à prestação das contas supramencionadas e ao ressarcimento integral dos valores do convênio ao erário.

Em 10/11/2009, o juízo de origem proferiu sentença
reconhecendo a ausência de interesse no prosseguimento do feito.

Embargos de declaração apresentados pelo ente federativo aduzindo a não intimação pessoal de seus procuradores ou representantes legais.

O juízo
a quo
, ainda que verificando a intempestividade do recurso, assim decidiu:

“Neste sentido, mantenho a sentença de fls. 14. Todavia, no intuito de se evitar arguição de nulidade futura, determino que o representante da Fazenda Pública municipal seja intimado pessoalmente da sentença para, querendo, interpor recurso voluntário no prazo legal.

Considerando a improcedência desta ação e a aplicação analógica do disposto no art. 19, primeira parte, da Lei Federal nº 4.717/65, determino a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça, inexistindo recurso voluntário.”

Não havendo a interposição de recurso em tempo hábil, coube-me a relatoria do feito em sede de reexame.

A Procuradoria de Justiça opinou pela não admissão da remessa necessária.

É o sucinto relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A hipótese ora em análise não requer maiores digressões.

Com base no contexto fático acima descrito, vejo não haver motivos para reformar o
decisum
de primeiro grau. Explico.

É cediço que a intimação da Fazenda Pública deve se dar de forma pessoal ao seu procurador ou representante legal e, em vista disso, observo que o erro in procedendo do ato sentencial fora devidamente corrigido, conforme se depreende do ID 5234056 - Pág. 1.

Em que pese a correção e a devida intimação pessoal da municipalidade, atestada nos autos, o autor permaneceu inerte, não apresentando recurso e deixando de se manifestar, incidindo a hipótese prevista no art. 267, caput, III, do CPC/73,
in verbis
:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito:

III – quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Em casos símiles, vejamos como se posicionou esta Egrégia Corte:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO DO ERRO JUDICIAL. A FAZENDA PÚBLICA REGULARMENTE INTIMADA DEIXOU DE SE MANIFESTAR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 267, CAPUT, INCISOS II E III. DECISÃO MANTIDA.

I- Cinge-se a questão em remessa necessária de decisão de primeiro grau de jurisdição que extinguiu o feito sem resolução do mérito;

II- Compulsando os autos, constatou-se que houve error in procedendo do juízo de origem. O erro processual foi sanado;

III- Regularmente intimada a se manifestar, a Fazenda Pública Municipal não promoveu qualquer ato para a continuidade do processo;

IV- Mantida a sentença de origem.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0000252-51.2001.8.14.0018 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022)

***

AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DO FEITO. ART. 267, III §1º DO CPC/73 EXIGE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DEVIDAMENTE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Evidenciado o abandono da causa, por desídia da parte autora, torna-se imprescindível a prévia intimação pessoal desta para que, no prazo legal do artigo 267, III, do CPC/73, impulsione o feito.

2.

Respeito à determinação de intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 267 do CPC/73.

3.

A extinção do feito por abandono da causa se revela devida.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000289-60.2000.8.14.0003 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/03/2023)

***

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002742-50.2019.8.14.0039 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)

Desse modo, não restam dúvidas que o juízo de origem aplicou de maneira escorreita o direito ao caso concreto, pois o exequente deixou de proceder a diligência que lhe competia, ocasionando o abandono da causa por ausência de interesse no prosseguimento do feito.

Ante o exposto, estou pela confirmação da sentença vergastada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/09/2023